Tribunal: TJSP
Processo: 1031733-80.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos à execução – Autarquia – Identificada a necessidade de supressão de parte da sentença que analisou capítulo envolvendo a RMI que não foi objeto de impugnação da incidental – Decisão ultra petita – Atenção ao princípio da congruência da sentença em face do pedido (decorrência natural do princípio dispositivo) – Capítulo da apelação que não comporta conhecimento em face de sua

Ementa:
Embargos à execução – Autarquia – Identificada a necessidade de supressão de parte da sentença que analisou capítulo envolvendo a RMI que não foi objeto de impugnação da incidental – Decisão ultra petita – Atenção ao princípio da congruência da sentença em face do pedido (decorrência natural do princípio dispositivo) – Capítulo da apelação que não comporta conhecimento em face de sua supressão da sentença.

Embargos à execução – Autarquia – Juros moratórios e correção monetária – Cálculo homologado pelo juízo singular que nos juros moratórios prestigia a forma utilizada pelo INSS em sua conta e no tocante ao índice de correção monetária adota o INPC, cuja expressa concordância foi manifestada pela autarquia – Ausência de interesse recursal – Capítulo da apelação que não comporta conhecimento.

Embargos à execução – Autarquia – pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial – Verba indevida em razão do disposto no parágrafo único, do artigo 129 e os princípios da Lei no 8.213/91 – Recurso desprovido.

Honorários recursais – Apelado – possibilidade de majoração em razão do não conhecimento de parte do recurso e desprovimento da parte em que foi conhecido – Arbitramento dos honorários recursais em R$ 500,00 (artigo 85, §11 do CPC).